Tribunal: TJMT
Processo: 1019972-37.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019972-37.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Telefonia, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP - CNPJ: 02.355.803/0001-94 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (EMBARGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL -
OMISSÃO
CONFIGURADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração se prestam a sanar eventual vício elencado no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constatado o vício seu acolhimento é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
J.C. Andrade Souza & Cia Ltda.- ME
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu a apelação cível, interposto pela
Tim Celular S/A
, mantendo a sentença que julgou parcialmente os pedidos formulados pelo autor, par ao fim de

declarar inexistente o débito referente às multas por rescisão contratual no valor de R$ 10.926,00 (dez mil e novecentos e vinte e seis reais), bem como para determinar a restituição da quantia de R$ 10.432,82 (dez mil e quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), na forma simples, e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condenou, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A embargante sustenta a omissão no acórdão com relação a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §11o do CPC.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugna pelo desprovimento do recurso
(Id no 66067998)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ou seja, se o julgado se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como possível erro material.

No caso, pretende a embargante, que seja sanada a omissão, no que tange a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11o do CPC, a qual a parte vencida fica obrigada a arcar por expressa previsão legal.

Dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Com efeito, o atual Código de Processo Civil, dispõe que considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, devem ser majorados seus honorários sucumbenciais.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1
. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. (N.U 0086338-67.2018.8.11.0000, ED
86338/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS, EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE – INVERSÃO CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS - COM EFEITO INFRINGENTE. Havendo omissão no acordão, deve ser provido os embargos, inclusive para concessão de efeito infringente. (ED 90775/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU DE RECURSO - POSSIBILIDADE - OMISSÃO SANADA - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS - RECURSO PROVIDO - ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.
A majoração da verba honorária, em grau de recurso, por aplicação da regra do art. 85, §11, do Novo CPC, é medida que se impõe independentemente de pedido da parte, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no AREsp 1213629/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 18/12/2018).
(ED 100724/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – NECESSIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE CORREÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO, 2o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (...)

O § 11 do art. 85 do CPC prevê a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados levando em conta o trabalho adicional do patrono realizado em grau recursal.”

(N.U 0013008-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) (destaquei)

Sendo assim, de fato, houve uma omissão no acórdão embargado, que apesar de ter sido pleiteado em contrarrazões do recurso (Id. 59061070), e desprovida a apelação, deixou de majorar os honorários recursais.

Dessa forma, considerando que o Magistrado Singular fixou a sentença, a título de honorários, o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, entendo razoável e proporcional a majoração para o montante de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, considerando o artigo 85, §11 do CPC, supramencionado.

Isso posto,
acolho

os embargos de declaração,
para sanar o vício apontado e majorar os honorários advocatícios ao valor de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020